Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. Registre-se que, embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, diante da demonstração de obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se verifica nos autos originais.
2. Na vertente hipótese, a agravante não aponta indícios suficientes de que a executada esteja ocultando patrimônio a fim de se furtar do processo executivo. Outrossim, o fato de a executada não adimplir o débito, bem como não se ter encontrado, por meio dos sistemas conveniados da justiça, bens de sua propriedade aptos a responder pela dívida, não permitem a utilização de métodos atípicos de execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.